Tribunal: TJMT
Processo: 1008045-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008045-90.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EMERSON GONCALVES - CPF: 700.599.361-69 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), DAIANE LUANA DE JESUS FRANCA - CPF: 702.947.491-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER [ART. 129, § 9o, DO CP] – PRISÃO PREVENTIVA –

AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP
– INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO DESCUMPRIMENTO DELIBERADO PELO PACIENTE DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PENA MÁXIMA COMINADA AO TIPO PENAL QUE NÃO ULTRAPASSA 04 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – NÃO CONFIGURAÇÃO, NO CONJUNTO, DOS PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP).

1.

A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo
códex
.

2.

Assim, sendo imputado ao paciente apenas o delito de lesão corporal no âmbito doméstico [art. 129, § 9o, do CP] cuja pena máxima prevista abstratamente não ultrapassa 04 (quatro) anos; estando o sujeito civilmente identificado, nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso; e sem notícias acerca do descumprimento deliberado de providências protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto não preenchida alguma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, do CPP), suficientes no caso concreto,
a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo d. juízo
da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã
.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE:

EMERSON GONÇALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de concessão liminar, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT,
que decretou a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos de n.o 1000202-44.2023.8.11.0107 (PJe), em razão da suposta prática do crime previsto no art. 129, §13 do CP, perpetrado em face de sua convivente
Daiane Luana de Jesus França
.

De início, o impetrante esclarece brevemente que o paciente, na data de 02/04/2023, por volta das 20h52min, teria atingido a vítima,
Daiane Luana De Jesus França
, com uma “ripa”, causando lesões corporais, em contexto de violência doméstica.

No dia 03/04/2023, em sede de audiência de custódia, o paciente teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva sob os argumentos da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para resguardar a integridade física da vítima, diante do aparente ciclo de violência doméstica; permanecendo segregado desde então.

Nessa ordem de ideias, ilustrando a aventada coação ilegal, o firmatário do remédio heroico sustenta a tese de
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, argumentando, nesse viés, que inexistem indícios efetivos do
periculum libertatis
, máxime quando a vítima teria declinado a desnecessidade de medidas protetivas.

Em reforço, ressalta o
caráter excepcional
e
subsidiário
da prisão preventiva e os predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo paciente, para então sustentar
a
viabilidade de substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas ao cárcere
, as quais, segundo o impetrante, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos.

Por tudo o que expõe, o firmatário do remédio heroico requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, ainda que aliada à imposição daquelas medidas cautelares dispostas no art. 282 do CPP.
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada no ID
164433658,
e o feito foi-me distribuído por sorteio.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 164951198); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 165183153.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 167139684).

Na sequência, reputei necessárias informações complementares (ID 167447233), as quais aportaram no ID 167588153.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO –
MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
EMERSON GONÇALVES
teve sua prisão preventiva decretada no auto de prisão em flagrante delito n.o
1000202-44.2023.8.11.0107
(PJe) diante da existência de fortes indícios de que, no dia
02/04/2023,
teria, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
ofendido a integridade física
sua ex-companheira
Daiane Luana De Jesus França
, violando, portanto, as normas penais incriminadoras descritas no
art.
129, § 13
do CP
.

Segundo consta do feito eletrônico, a vítima acionou a Polícia Militar após o ora paciente ter ido à sua residência e iniciado a conduta que culminou na lesão perpetrada com uma ripa em desfavor da ofendida.

Na ocasião,
o beneficiário foi encontrado em sua residência e
conduzido à Delegacia e, após a lavratura do auto flagrancial e remessa deste ao Poder Judiciário, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, sob o argumento da
“ordem pública, para a conveniência da instrução, bem como para se assegurar a aplicação da lei penal e a integridade física e psíquica da vítima”

sic
ID

164433658 - Pág. 54
.

Irresignada, a defesa impetrou o presente remédio heroico, alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures.

1.

Do alegado constrangimento ilegal:

Feitas essas breves digressões, passo a expor os motivos pelos quais entendo que a pretensão mandamental
merece acolhimento
.

De proêmio, não é demais reiterar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houver indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis.

Além do mais, é necessária a incidência de,
ao menos
, uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP
.

A propósito, a jurisprudência da c. Corte Superior de Justiça firmou-se nesse sentido, consoante se observa no seguinte precedente:

“[...]
Consoante disposto nos incisos e no parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar: (a) crime doloso que enseje pena superior a 4 anos; (b) existência de condenação anterior transitada em julgado; (c) delito praticado em situação de violência doméstica ou familiar; e (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente
[...].”
(HC 508.436/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese concreta, extrai-se de uma acurada análise dos autos eletrônicos, bem como dos informes complementares vistos no ID 167447233, que o MM. Juiz de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente,
a despeito da ausência de prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em prol da ofendida
, justificando que a medida constritiva seria imprescindível, em linhas gerais, para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

No entanto, ressai da prova pré-constituída que a ofendida afirmou em sede extrajudicial que
não possuía interesse em requisitar medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente
, conforme externado em suas declarações na fase policial, vistas no ID 164433658 - Pág. 17.

A isto soma-se a informação de que, na hipótese, remanesce apenas o crime de ação penal pública incondicionada previsto no
art.
129, § 9o, do CP
que é apenado com “
reclusão de 3 (três) meses a 3 (três) anos”
, estando inclusive, formalmente, denunciado (ID 167588153 - Pág. 3)
;

logo, constata-se que a reprimenda máxima em abstrato prevista para o referido tipo penal,
não ultrapassa
o patamar de 4 (quatro) anos exigido no art. 313, inc. I, do CPP,
como pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva
.

Observa-se ainda que o encarcerado
se encontra civilmente identificado
e, ainda que a decisão impugnada mencione,
en passant,
que o réu teria se evadido do local do ilícito, deixou de externar maiores justificativas que permitissem concluir pelo efetivo risco, máxime quando os registros dos autos dão conta que o paciente fora preso em flagrante delito, aparentemente, no local indicado por terceiros como sendo sua residência, e que, de fato, fora declinado pelo réu como seu domicílio (ID 164433658 - Pág. 23).

Ademais, como evidenciado nos informes complementares,
nada consta nos autos a demonstrar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso
,
a impedir sejam consideradas satisfeitas as hipóteses do previstas no inc. II e no §1o, ambos do art. 313 do CPP
.

Outrossim, há de se ter em conta que, em se tratando de delitos praticados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, o legislador prevê que, acaso não caracterizado o pressuposto objetivo do art. 313, inc. I, do CPP e tampouco o subjetivo do inciso II do mesmo dispositivo legal,
a prisão preventiva só é admissível se evidenciado o descumprimento de medidas protetivas de urgência
previamente estabelecidas
, a teor do inciso III do art. 313 do CPP,
ex vi STJ –
HC 611.262/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021
.

E, da análise dos autos, como já dito alhures,
constata-se que
além de
inexistirem medidas protetivas de urgência

deferidas em favor da vítima
antes do ato flagrancial, também
não foram fixadas concomitante ou posteriormente
, a indicar que, a despeito da delicada situação doméstica apresentada no feito, e do cenário que em muito se repete quando há ciclo de violência perpetrando contra a mulher, subsistem peculiaridades fáticas que tornam questionável a imediata conclusão pela necessidade da imposição da cautelar extremada.

Por conseguinte, entendo que
a constrição cautelar da liberdade do beneficiário deste
writ
não encontra suporte normativo para sua manutenção, visto que não houve a satisfação de qualquer das hipóteses previstas no art. 313 do CPP
,
malgrado se possa considerar a existência dos fundamentos do art. 312 do CPP, garantia da ordem pública, sem olvidar da gravidade concreta da violência, em tese praticada pelo paciente, e suportada pela vítima, à vista dos prontuários médicos acostados no ID 164433658 - Pág. 36.

Assim, por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos referidos artigos do
códex
,
torna-se imperativa a soltura do paciente, condicionada ao cumprimento de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, em razão da gravidade dos fatos, as quais deverão ser fixadas pelo d. juízo
a quo
que
,
por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos envolvidos, é quem melhor poderá avaliar quais providências acautelatórias se revelam suficientes e adequadas ao resguardo do corpo social na hipótese concreta.

Consigne-se, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, leva em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere.

Com isso, tais imposições devem ser rigorosamente cumpridas pelo increpado, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos arts. 316 c/c 282, § 4.o c/c parágrafo único do art. 312, todos do CPP.

2.

Conclusão:

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação constitucional e
CONCEDO

a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
EMERSON GONÇALVES
, a fim de substituir a prisão preventiva decretada em seu desfavor por medidas cautelares menos severas (art. 319 do CPP),
a serem
estabelecidas e fiscalizadas pelo d. juízo
a quo
,
o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, após ampla verificação acerca da inexistência de outros motivos para se manter preso o paciente.

Nos termos do art. 21 da Lei n.o 11.340/06,
notifique-se a vítima acerca desta decisão definitiva quanto à liberdade do paciente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023